Tribunal: TJMT
Processo: 1016478-45.2021.8.11.0003
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-08-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016478-45.2021.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ERNESTO COQUEMALA FILHO - CPF: 117.300.108-57 (EMBARGANTE), ANA CAROLINA ALVES LIBANO - CPF: 051.579.151-28 (ADVOGADO), IRENE SALVALAGIO - CPF: 438.500.739-04 (EMBARGADO), ANA PAULA SALVALAJO DECHICHE - CPF: 077.027.229-08 (ADVOGADO), VICTORIA REGINA JORDAO JACOVOS - CPF: 070.357.749-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – ASSESSORIA PARA OBTENÇÃO DE CIDADANIA ITALIANA – DEMANDA IMPROCEDENTE – ALEGAÇÃO AUTORAL DE QUE A CONTRATAÇÃO CONTEMPLARIA TODO O PROCESSO DE OBTENÇÃO DA CIDADANIA, TANTO EM RELAÇÃO AOS DOCUMENTOS NO BRASIL COMO NA IDA E TRAMITAÇÃO DA PAPELADA NA ITÁLIA – DIVERGÊNCIA DE VERSÕES – FRAGILIDADE DAS PROVAS PRODUZIDAS, QUE NÃO PERMITEM A ANÁLISE DA EXTENSÃO DO OBJETO CONTRATUAL, O PRAZO PARA SUA EXECUÇÃO E A EXISTÊNCIA DE EVENTUAL CULPA OU FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DA CONTRATANTE – ÔNUS QUE INCUMBIA À PARTE AUTORA, NOS TERMOS DO ART. 373, I, DO CPC – SENTENÇA MANTIDA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL –
EMBARGOS REJEITADOS
.

O artigo 1.022 do Código de Processo Civil dispõe que os embargos de declaração têm a finalidade de expungir do julgado eventual omissão, contradição ou obscuridade, além de possibilitar a correção de erro material, não se destinando a sanar eventual inconformismo, tampouco o reexame de matéria já decidida.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por ERNESTO COQUEMALA FILHO em face do acórdão proferido por esta e. 3a Câmara Cível que, à unanimidade, negou provimento ao Recurso de Apelação Cível de no 1016478-45.2021.8.11.0003.

O acórdão seguiu assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – ASSESSORIA PARA OBTENÇÃO DE CIDADANIA ITALIANA – DEMANDA IMPROCEDENTE – ALEGAÇÃO AUTORAL DE QUE A CONTRATAÇÃO CONTEMPLARIA TODO O PROCESSO DE OBTENÇÃO DA CIDADANIA, TANTO EM RELAÇÃO AOS DOCUMENTOS NO BRASIL COMO NA IDA E TRAMITAÇÃO DA PAPELADA NA ITÁLIA – DIVERGÊNCIA DE VERSÕES – FRAGILIDADE DAS PROVAS PRODUZIDAS, QUE NÃO PERMITEM A ANÁLISE DA EXTENSÃO DO OBJETO CONTRATUAL, O PRAZO PARA SUA EXECUÇÃO E A EXISTÊNCIA DE EVENTUAL CULPA OU FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DA CONTRATANTE – ÔNUS QUE INCUMBIA À PARTE AUTORA, NOS TERMOS DO ART. 373, I, DO CPC – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Se a parte autora não se desincumbe do ônus de comprovar fato constitutivo do seu alegado direito, desatendendo, assim, a norma inserta no art. 373, I, do CPC, impõe-se a manutenção da sentença que bem julgou improcedente a ação por falta de prova mínima do direito alegado na inicial..”
(Id. 220126657).

Em suas razões, de Id. 222453156, a parte embargante sustenta que
“o desprovimento do recurso de apelação sob o fundamento de ausência de dano passível de indenização e ausência de ato ilícito, configura enorme erro material do acórdão, o qual de maneira equivocada confundiu completamente o objeto recursal, negando provimento ao recurso de apelação mediante fundamentação de matéria já superada, ora incontroversa, tampouco rediscutida em recurso.”

Assevera, em seguida, que
“das razões da apelação que esta colenda Câmara de julgamento não fundamentou e não se pronunciou sobre as seguintes fundamentações do embargante:

I - DA RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DA EMBARGADA, EM RAZÃO DO RECONHECIMENTO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – ASSESSOR ESCOLHIDO PELA CONTRATADA;

II – DO CONTRATO FIRMADO COM AUSÊNCIA DE CLÁUSULA E EXCLUSÃO DE RESPONSABILIDADE DA EMBARGADA QUANTOS AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ITÁLIA POR SEU ASSESSOR;

III – DO PROCESSO DE CIDADANIA ITALIANA NÃO FINALIZADO POR CAUSAS ALHEIAS À VONTADE DO RECORRENTE – FRAUDE DO ASSESSOR DA EMBARGADA;

IV – DA VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA, FACE A JUNTADA DE NOVOS DOCUMENTOS PELA EMBARGADA EM SEDE DE ALEGAÇÕES FINAIS – DOCUMENTOS MENCIONADOS E VALORADOS EM SENTENÇA DE 1o GRAU;”

Requer, assim,
“o acolhimento do presente Embargos de Declaração, a fim de que sejam sanadas as omissões e erro material do acórdão embargado, com atribuição dos efeitos infringentes, com o provimento do recurso de apelação interposto pelo embargante ou devolução dos autos à comarca de origem para que seja o embargante oportunizado ao contraditório e ampla defesa em relação às provas intempestivas colecionadas pela embargada, sob pena de CERCEAMENTO DE DEFESA, bem como servindo como prequestionamento para fins de interposição de recurso em instância superior.”

As contrarrazões foram apresentadas ao Id. 225955681, pela rejeição do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Os embargos de declaração são cabíveis somente quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, omissão ou contradição,
não sendo viável a sua oposição com o escopo único de prequestionamento ou reapreciação do julgado
, salvo nos casos em que se constate quaisquer dos vícios apontados e a correção destes leve à modificação da decisão embargada. Admite-se, ainda, a possibilidade de acolher os embargos para correção de eventual erro material identificado (art. 1.022 do CPC).

Da análise das razões apresentadas, tem-se que a ora embargante entendeu perfeitamente o desfecho dado ao recurso e apenas reagita questão já superada,
por não se conformar com o resultado obtido.

Confiram-se os trechos pertinentes:

“[...]

A parte autora, ora apelante, imputa à requerida, ora apelante, a falha na prestação dos serviços para obtenção da cidadania italiana e requer a reparação dos danos.

Conforme relatado, o Juízo a quo julgou improcedentes os pedidos iniciais e em face desse decisum insurge-se o recorrente.

Pois bem.

Da análise do conjunto probatório é incontroverso que o autor/apelante contratou os serviços da demanda/apelada para auxílio na obtenção da cidadania italiana. Todavia, não restou comprovada a alegação autoral de que a contratação contemplaria todo o processo de obtenção da cidadania, tanto em relação aos documentos no Brasil como à ida e tramitação da papelada na Itália.

Há divergência de versões em relação à extensão do objeto contratual, do prazo para sua execução e, ainda, acerca do real motivo da não obtenção da cidadania italiana pelo autor e o que deu causa ao insucesso dessa empreitada.

As provas produzidas são frágeis e não permitem concluir, apenas pelo teor dos prints de conversas havida entre os litigantes, notadamente a parte ré, e o terceiro contratado de nome Netto, pela existência de relação jurídica entre ambos, a ponto de se afirmar que Netto é ou era assessor e receberia ordens da requerida.

Soma-se a isso, o fato do autor ter pago diretamente ao Netto pela realização dos trabalhos na Itália, além de ter arcado com os custos das passagens aéreas para ir àquele país, o que torna incongruente a alegação de ter fechado um o pacote para prestação de todos os serviços diretamente com a apelada.

A discussão foi abordada com precisão na sentença, razão pela qual adoto seus fundamentos como razões de decidir:

“[...]

Observa-se que o pleito inicial cinge-se no ressarcimento de danos materiais e morais, ao argumento de má prestação de serviços por inexecução e/ou descumprimento da obrigação contratada.

Da análise do conjunto probatório é incontroverso que o requerente contratou, tacitamente, os serviços da requerida para auxílio na obtenção da cidadania italiana.

A demandada sustenta que sua responsabilidade se limitava a elaboração/tradução dos documentos em território brasileiro, documentos preparativos, e a conclusão dos trabalhos em solo italiano seria realizado por terceira pessoa por ela, tão somente, indicada.

Os serviços, in tese, contratado entre partes restaram comprovados conforme se vê pelos documentos no id. 136582072, razão pela qual o pagamento da quantia de R$5.550,00 (cinco mil e quinhentos e cinquenta reais) é devido.

Não me parece crível que o pagamento da referida quantia cobriria as demais despesas com deslocamento para o solo italiano para a conclusão dos trabalhos, tais como: recepcionar e receber os clientes nos aeroportos ou em estações de cidades vizinhas na Itália; prestar assistência durante todo o processo até a retirada da carteira de identidade, passaporte italiano e inscrição AIRE; e, fornecimento de hospedagem durante o período da tramitação do processo na Itália.

Ora, em momento algum a parte autora comprova a ligação obrigacional entre a ré o tal Netto, responsável pela finalização dos trabalhos na Itália, o qual recebeu pagamento diretamente do autor da quantia de €3.500,00 (três mil e quinhentos euros).

As únicas despesas comprovadas nos autos são as passagens áreas do translado do Brasil para a Itália, em nenhum momento a parte demandante comprova o pagamento à requerida e ao intermediário dos serviços que seriam realizados na Itália.

E mais, a requerida assevera, em depoimento prestado ao juízo, que os trabalhos realizados em solo brasileiro teriam que ser finalizados, inclusive de forma presencial pelo autor, em território italiano, razão pela qual houve o contato e o pagamento dos serviços a terceira pessoa, de nome Netto.

"Em princípio, as regras do ônus da prova dirigem-se às partes, e não ao juiz, a quem pouco importa qual delas tenha feito a demonstração da verdade deste ou daquele fato. Entretanto, as regras do ônus da prova interessam profundamente ao julgador no momento em que tiver de decidir sem prova nos autos, quando então elas se transformam em regras de julgamento, cabendo-lhe, ao aplicá-las, impor derrota àquela parte que tinha o encargo de provar e não provou". (Ac. unân. da 1a T. do TRT da 3a R. de 3.3.86, no RO 3.752/85, rel. juiz Aroldo Plínio Gonçalves in (Alexandre de Paula, "Código de Processo Civil Anotado, vol. II, 6a ed., Revista dos Tribunais, 1994, p. 1420)

[...]

Quanto ao ônus da prova, compete ao autor demonstrar os fatos constitutivos do seu direito e ao réu os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito invocado (art. 373, do Código de Processo Civil).

Ora, a anexação de print’s de conversas havida entre os litigantes, notadamente a parte ré, e o terceiro contratado de nome Netto, não tem o condão de comprovar a existência de relação jurídica entre ambos, a ponto de se afirmar que Netto é ou era assessor e receberia ordens da requerida.

Dessa forma, a parte autora não se desincumbiu de seu ônus de demonstrar o nexo de causalidade entre o evento danoso e o alegado dano.

Pelo conjunto probatório não é possível se formar um juízo seguro acerca do real motivo da não obtenção da cidadania italiana pelo autor e o que deu causa ao insucesso dessa empreitada.

[...]

Constitui ônus da parte autora da ação demonstrar as circunstâncias básicas e essenciais do pretendido direito, enquanto a parte ré cabe exibir, de modo concreto, coerente e seguro, os elementos que possam desconstituir a proposição formulada.

A propósito, Moacyr Amaral dos Santos, com base em CHIOVENDA, apresenta duas normas básicas sobre a distribuição da prova, a saber:

"1a) Compete, em regra, a cada uma das partes fornecer os elementos de prova das alegações que fizer. Ao autor cabe a prova dos fatos dos quais deduz o seu direito; ao réu a prova dos fatos que, de modo direto ou indireto, atestam a inexistência daqueles (prova contrária, contraprova). O Ônus da prova incumbe ei qui dicit.

2a) Compete, em regra, ao autor a prova do fato constitutivo e ao réu a prova do fato extintivo, impeditivo ou modificativo. Essa regra reafirma a anterior, quanto ao autor, e atribui o ônus da prova ao réu que se defende por meio de exceção, no sentido amplo. Reus in excipiendo fit actor"[1]

Seguindo essa linha de raciocínio, vê-se, in casu, haver a requerida afirmado que cumpriu com a obrigação pactuada com o autor quanto aos serviços a serem realizados em solo brasileiro, preparativos para a obtenção da cidadania italiana.

Sobre o tema, merece transcrição, por adequar-se à espécie, a seguinte lição jurisprudencial:

"A repartição do ônus probatório, na ação monitória, não foge à regra do art. 333, I e II, CPC, incumbindo ao autor a prova do fato constitutivo do seu direito e ao réu a prova dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor". (grifei) Ac. un. Da 3a T. do TJDF de 6-2-97, na apel. 42.535/96, rel Des. Nívio Gonçalves; RT 742/340, in ALEXANDRE DE PAULA, "Código de Processo Civil Anotado", edit. Revista dos Tribunais, 7a edição, vol. 2, p. 1611).

Diante disto, em que pese a não obtenção do passaporte italiano, constata-se que o autor não se desincumbiu do seu ônus de provar a existência dos danos morais alegados, pois não houve a concorrência da demandada para a não obtenção da cidadania italiana, tampouco demonstração de qualquer outra violação aos aspectos da sua personalidade, o que afasta o direito à indenização pretendida.”

Sem maiores delongas, o apelante não logrou êxito em demonstrar que sofreu qualquer tipo de dano passível de indenização, ainda menos a ocorrência de ato ilícito, quando tal ônus lhe incumbia, a teor do art. 373, I, do CPC.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL C/C COBRANÇA DE MULTA – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO APELO SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES – PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL – INEXISTÊNCIA DE OFENSA – TESE REJEITADA – CONTRATO QUE TINHA POR OBJETO A CONCESSÃO DE ESPAÇO PUBLICITÁRIO COM EXCLUSIVIDADE E COMERCIALIZAÇÃO PREFERENCIAL DE MARCAS – CONTRATANTE QUE NÃO TERIA ADQUIRIDO AS QUANTIDADES MÍNIMAS DE BEBIDAS PREVISTAS EM CONTRATO – INÉRCIA DA AUTORA DURANTE TODA A RELAÇÃO CONTRATUAL PARA CONSTITUIR A RÉ EM MORA – BOA-FÉ OBJETIVA VIOLADA – DEVER DE MITIGAÇÃO DE DANOS PELA CREDORA – COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO DA AUTORA NO CURSO DO CONTRATO – SUPRESSIO DEVIDAMENTE RECONHECIDA PELA SENTENÇA – COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS DA CONCORRÊNCIA DURANTE A VIGÊNCIA DA AVENÇA –
FATO CONSTITUTIVO DA AUTORA NÃO EVIDENCIADO
– EXERCÍCIO DO DIREITO DE PRORROGAÇÃO DO CONTRATO NÃO COMPROVADO NOS AUTOS – MANUTENÇÃO SENTENÇA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Não há ofensa ao princípio da dialeticidade quando os fundamentos de fato e de direito estão correlacionados ao conteúdo da sentença. “A supressio decorre do não exercício de determinado direito, por seu titular, no curso da relação contratual, gerando para a outra parte, em virtude do princípio da boa-fé objetiva, a legítima expectativa de que não mais se mostrava sujeito ao cumprimento da obrigação.” (STJ - REsp: 1803278 PR 2019).
Não se desincumbindo a parte do ônus que lhe está designado pelo art. 373, I , do Código de Processo Civil, acerca dos fatos constitutivos de seu direito, a improcedência do pedido é medida que se impõe.”
(N.U 1013877-20.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NÃO INFORMADO, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/03/2024, Publicado no DJE 13/03/2024) (grifei)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C ANTECIPAÇÃO DE TUTELA “INAUDITA ALTERA PARS” C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, MATERIAIS E LUCROS CESSANTES – PRELIMINARES DE DIALETICIDADE RECURSAL E ILEGITIMIDADE PASSIVA DA PARTE APELADA REJEITADAS – TESE DE NULIDADE DA SENTENÇA POR SER EXTRA PETITA – NÃO VERIFICAÇÃO – COMPRA E VENDA DE VEÍCULO NOVO – REPAROS NO VEÍCULO POR MEIO DA GARANTIA – ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE FABRICAÇÃO – PERÍCIA TÉCNICA NO VEÍCULO – AUSÊNCIA DE CONSTATAÇÃO DO VÍCIO DE FABRICAÇÃO ALEGADO – FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NÃO DEMONSTRADA – DANO MORAL INEXISTENTE – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Como a parte apelante apresentou devidamente os fundamentos de fato e de direito a fim de impugnar efetivamente os fundamentos da sentença, deve ser afastada a preliminar relativa à violação ao princípio da dialeticidade. Não há falar em ilegitimidade passiva da requerida, pois, por tratar-se de uma relação de consumo, ao integrar a cadeia produtiva, o consumidor pode intentar uma demanda tanto em relação ao fornecedor quanto ao montador do produto, ante a solidariedade existente entre as mesmas por eventual defeito na prestação de serviço, ex vi do art. 34 do CDC. O juiz ao prolatar a sentença não extrapolou os limites do pedido do autor e da resposta do réu, de forma que compôs a lide dentro dos estritos parâmetros traçados pela "litis contestatio”.
Nos termos do artigo 373, I, do CPC compete à parte autora o ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito, carreando aos autos elementos convincentes sobre suas alegações. Diante da ausência da comprovação mínima pela autora acerca da falha e/ou defeito na prestação do serviço alegado, não há falar em indenização por danos morais e materiais, como bem demonstrou o laudo técnico anexado aos autos, razão pela qual a manutenção da sentença de improcedência é medida que se impõe.”
(N.U 0005128-29.2013.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NÃO INFORMADO, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/03/2024, Publicado no DJE 08/03/2024)
”

Como visto, a controvérsia foi suficientemente enfrentada e não se prestam os embargos de declaração para rediscussão da matéria.

Aliás, importa registrar que para configurar contradição no acórdão exige-se que o vício seja intrínseco, ou seja, esteja contido nas premissas do próprio julgamento, o que não se verifica na hipótese, pois o
entendimento divergente adotado por outros órgãos julgadores encerra mera contradição externa,
que não autoriza a interposição de embargos de declaração (EDcl. no REsp no 1.388.682-RS, Rel. Min. Regina Helena Costa).

Por fim, o prequestionamento para eventual interposição de recursos aos Tribunais Superiores só é viável quando o acórdão padece de vícios a que se refere o art. 1.022 do CPC, o que, como já dito, não se verificou na espécie.

Dispositivo.

Com tais considerações,
REJEITO
os embargos de declaração.

Ficam as partes, desde logo, advertidas de que a reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no § 2o do art. 1.026 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/08/2024